Tribunal: TJES
Processo: 5003349-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Dano qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003349-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 2 Vara Criminal de Guarapari

RELATOR CONVOCADO:LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano qualificado, descumprimento de medidas protetivas de urgência e posse de drogas para consumo pessoal, no contexto de violência doméstica contra ex-companheira, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e mantida pelo juízo de origem, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decorre exclusivamente do não pagamento de fiança, em afronta à Recomendação Conjunta nº 001/2015; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta idônea; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não se vincula ao arbitramento de fiança pela autoridade policial, podendo converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal a manutenção da custódia por fundamentos diversos da hipossuficiência financeira.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a gravidade da conduta, o descumprimento de medidas protetivas e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência específica do paciente em crimes de violência doméstica contra a mesma vítima.

A prática delitiva em contexto de violência doméstica, associada a histórico criminal e descumprimento de medidas protetivas, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas, legitimando a prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313, III, do CPP.

O princípio da homogeneidade não se aplica em sede de habeas corpus quando exige prognóstico antecipado da pena e do regime, além de haver imputação de crime com pena de reclusão (art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com redação da Lei nº 14.994/24).

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e apoio familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam periculosidade e risco à ordem pública e à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva independe do pagamento de fiança quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O princípio da homogeneidade não é aferível em habeas corpus quando demanda prognóstico antecipado da pena. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5003349-19.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme exposto no relatório, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cleomar Barbosa Junior em favor de
CLAUDIOMAR RODRIGUES PEREIRA
. O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando que: (i) a decisão carece de fundamentação concreta; (ii) houve violação à Recomendação Conjunta nº 001/2015 do TJES, uma vez que a prisão teria decorrido do não pagamento de fiança; (iii) o paciente sofre com a desproporcionalidade da medida (princípio da homogeneidade), dado que os crimes imputados preveem pena de detenção; e (iv) o paciente possui condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que a decisão objurgada aponta elementos concretos para a garantia da ordem pública.

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas, esclarecendo que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147, §1º, 150, 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, além do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e posse de drogas. Ressaltou, ainda, que o paciente é reincidente específico em crimes de violência doméstica contra a mesma vítima.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da custódia cautelar de Claudiomar Rodrigues Pereira, preso em flagrante após, supostamente, invadir a residência de sua ex-companheira, arrombar o portão e a porta, e destruir bens móveis, em total descumprimento a medidas protetivas de urgência vigentes.

A defesa sustenta que o paciente permanece preso apenas por não possuir recursos para quitar a fiança de R$ 8.000,00 arbitrada pela autoridade policial, o que atrairia a incidência da Recomendação Conjunta nº 001/2015 deste Egrégio Tribunal.

Contudo, tal argumento não prospera. Como bem pontuado no parecer ministerial e na decisão que indeferiu a liminar, o magistrado de piso não fica vinculado ao arbitramento de fiança realizado pelo Delegado de Polícia. Uma vez demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão do flagrante em preventiva é plenamente cabível. No caso em tela, a segregação não se fundamenta na hipossuficiência financeira, mas sim no risco concreto que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima.

Ao contrário do que afirma a defesa, a decisão que decretou a preventiva e as que mantiveram a custódia não são genéricas. O Juízo de origem fundamentou a medida na gravidade concreta da conduta e no elevado risco de reiteração delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente ostenta condenação definitiva recente (trânsito em julgado em 07/10/2024) por crime praticado no âmbito doméstico contra a mesma vítima. Além disso, os fatos que ensejaram a prisão atual ocorreram mediante descumprimento de medidas protetivas de urgência e foram precedidos por ameaças de morte relatadas à filha do casal. Tais circunstâncias evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPP.

A defesa alega que a prisão é desproporcional, pois os crimes imputados comportariam pena de detenção em regime aberto. No entanto, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça e pela autoridade coatora, o paciente também foi denunciado pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, que prevê pena de reclusão após a alteração legislativa da Lei nº 14.994/24.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise da homogeneidade em sede de Habeas Corpus é inviável, pois demandaria um prognóstico antecipado da pena e do regime, o que é matéria afeta ao mérito da ação penal.

Por fim, eventuais condições favoráveis, como residência fixa e trabalho, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a periculosidade demonstrada pelo modus operandi e o histórico de violência doméstica sobrepõem-se a tais predicados.

Em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Especial e diante das informações prestadas pelo juízo de origem, que demonstram o regular trâmite processual com a realização da audiência de instrução em 05/03/2026, concluo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. A manutenção da prisão é necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Em razão dos fundamentos apresentados,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)